Tribunal: STJ
Processo: 8161005-89.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924706 - AL(2025/0154765-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: A L DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PROVAS
SUFICIENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial, ante o óbice previsto na
,
Súmula 7/STJ
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau como incurso nas sanções
do art. 217-A,
os arts. 71 e 226, II, do Código Penal, à pena de 27 anos e 6
c/c
meses de reclusão. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado pelo
Tribunal de origem, confirmando a condenação.
3. No recurso especial, o agravante alegou fragilidade probatória e
fundamentação genérica para a avaliação negativa das consequências do crime,
pleiteando absolvição e redução da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode superar
o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas, a qual impediu o
conhecimento do recurso especial, na parte em que pleiteava a absolvição do
recorrente. Outra questão é analisar se houve a apresentação de fundamentação
idônea para a valoração negativa das consequências do crime.
III. Razões de decidir
5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e
provas colhidas em juízo, é suficiente para a condenação em crimes sexuais,
conforme entendimento pacífico do STJ.
6. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
7. O abalo psicológico da vítima constitui motivação idônea para a
exasperação da pena-base, sendo desnecessário laudo psicológico específico quando
outros elementos probatórios são suficientes.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56695324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c036e1a-d8df-4c2c-8804-114b6a0aefc8

Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56695324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c036e1a-d8df-4c2c-8804-114b6a0aefc8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924706 - AL(2025/0154765-4)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: A L DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PROVAS
SUFICIENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial, ante o óbice previsto na
,
Súmula 7/STJ
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau como incurso nas sanções
do art. 217-A,
os arts. 71 e 226, II, do Código Penal, à pena de 27 anos e 6
c/c
meses de reclusão. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado pelo
Tribunal de origem, confirmando a condenação.
3. No recurso especial, o agravante alegou fragilidade probatória e
fundamentação genérica para a avaliação negativa das consequências do crime,
pleiteando absolvição e redução da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode superar
o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas, a qual impediu o
conhecimento do recurso especial, na parte em que pleiteava a absolvição do
recorrente. Outra questão é analisar se houve a apresentação de fundamentação
idônea para a valoração negativa das consequências do crime.
III. Razões de decidir
5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e
provas colhidas em juízo, é suficiente para a condenação em crimes sexuais,
conforme entendimento pacífico do STJ.
6. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56695316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8f787c50-98d9-430c-9023-04f2a57ed8f8

7. O abalo psicológico da vítima constitui motivação idônea para a
exasperação da pena-base, sendo desnecessário laudo psicológico específico quando
outros elementos probatórios são suficientes.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A L da S contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
O agravante, em síntese, reitera os argumentos expostos na petição do recurso
especial, acerca da “fragilidade probatória, baseada quase exclusivamente no relato tardio e
contraditório da suposta vítima, sem qualquer prova material ou testemunha ocular que
” e da indevida valoração negativa das consequências do crime,
confirme os fatos narrados
porque apresentados fundamentos “genéricos, subjetivos e não comprovados por elementos
” (fls. 344-353).
objetivos nos autos, tampouco por laudos médicos ou psicológicos
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 330-338):

“O agravo é tempestivo e busca infirmar os fundamentos da decisão impugnada.
Passa-se, portanto, ao exame de mérito. O agravante foi condenado em primeiro
grau como incurso nas sanções do 217-A
71 e 226, II, ambos do Código Penal,
c/c
fixando, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem,
que lhe negou provimento, confirmando a sentença condenatória, com a seguinte
fundamentação (fls.
destaquei):
240/250,
10. Ademais, para a configuração do crime de estupro de vulnerável
descrito no caput do artigo 217-A do CP, basta a conjunção carnal ou a
pratica de outro ato libidinoso com menor de 14 anos. 11. No caso dos autos,
a sobrinha do apelante, narrou judicialmente que foi violentada dos 07 até os
13 anos de idade:
[...] Em depoimento com respeito ao protocolo brasileiro de entrevista
forense, a vítima Maria Eduarda Da Silva, trouxe um relato detalhado,
individualizando os vários momentos de abordagem lasciva sofrida.
De plano, especificou que quando tinha de seis para sete anos, estava
acontecendo uma festinha na casa de sua tia e sua avó pediu que fosse em
casa que era no primeiro andar. Registrou, ainda, que no térreo morava o
acusado Avacy. Ao realizar o favor solicitado por sua avó, que entrou em casa
e não fechou a porta e entrou no quarto. Ao sair do quarto, o acusado estava
entrando, então ele a agarrou levantou e jogou em cima da cama e tentou
agarrá-la e beijá-la. Disse que tentou gritar, contudo o acusado tapou sua boca
e lhe disse que não era pra contar para ninguém pois se contasse machucaria
sua avó, seus primos e sua mãe. Nessa abordagem, explicou que o réu chegou
a tocar na região de suas pernas, nas Em outra dinâmica de abuso sofrido,
contou que estava naproximidades de sua genitália. piscina do acusado
juntamente com ele, seus irmãos e seu primo, então ele chegou atrás dela e
começou a lhe acariciar. Neste momento, pediu que ele parasse, mas quanto
mais se afastava, mais o réu se aproximava. Ainda enumerando as
abordagens, relatou outra oportunidade que estava em companhia do réu na
piscina, então o acusado chegou por trás e começou a lhe acariciar,
Documento eletrônico VDA56695316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8f787c50-98d9-430c-9023-04f2a57ed8f8

circunstância em que o réu ficou com o pênis ereto, então saiu de . Ato
contínuo, explicou que o réu saiu da piscina e sua esposa viu que eleperto do
acusado estava com o pênis ereto, então a testemunha perguntou à depoente
se tinha visto algo ou se o acusado tinha feito alguma coisa, mas naquele
momento respondeu que não. Destacou ainda que esses episódios na piscina
aconteceram cerca de 05 (vezes) e que sempre tocava a . Questionada,
acariciava por dentro e por fora da roupa, na região da genitália e nos seios
ainda relatou ocorrência quando seu irmão Davi Lucas viu o acusado lhe
acariciando em umas das abordagens na piscina, mas ele achou que isso era
normal, e como ele era muito criança, seu irmão não conversou com ela sobre
esse fato. Na sequência dos detalhamentos, em outra abordagem lasciva,
detalhou que quando estava retirando as roupas do varal, o acusado a agarrou,
então se soltou e correu para dentro de casa, mas quando foi fechar a porta,
ele colocou a mão e a empurrou de tal maneira que caiu no chão, então
começou a lhe agarrar e beijar e só conseguiu se desvencilhar quando mordeu
no braço do acusado e ele Em outra vez, contou que estava com o réu na laje
e sua tia chegou para entregar umasaiu. comida para o réu, após sua tia se
retirar, contou que o réu colocou o pênis para fora para Sobre outras
abordagens lascivas, narrou episódioque ela visse, mas sua tia não percebeu.
quando estava na lanchonete de sua avó e o acusado chegou nas lanchonete.
Ato contínuo, sua avó pediu que perguntasse a ele o que queria comer, tendo
ele respondido que queria a torta, mas primeiro queria a ofendida. Nesse
momento, quando o réu saiu, decidiu contar para sua avó tudo que estava
acontecendo, pois já não suportava tantos abusos. Depois de revelar, sua avó
contou para sua tia Maria de Lourdes e seu tio sobre os fatos. No dia seguinte,
sua tia foi perguntar ao acusado sobre os fatos, mas ele negou e alegou que
não teria coragem de fazer isso com a vítima, pois a tinha como filha. Sobre
os abusos, especificou que essas abordagens eram recorrentes, acontecendo
em média duas vezes na semana. Quanto ao início dos abusos, especificou
que a primeira vez que ocorreu tinha de s. Questionada sobre como osseis
para sete anos, e não tinha ninguém em casa além dos doi abusos se
consumaram, identificou que os toques ocorriam por cima da roupa. Ao fim,
registrou que o réu fez cartas para ela mas não chegou a ler nenhuma; que a
última abordagem aconteceu na lanchonete e tinha quatorze anos,
circunstância que o réu chegou a beija-la duas vezes. Outrossim, relatou que
em nenhuma das vezes ficou machucada. Por fim, informou sua avó não teve
mais contato com o réu [...]
12. No caso dos autos, além da palavra firme e coerente da vítima, o
depoimento de Nice Kely Da Silva Santos, mãe dela, confirma sua versão,
conforme constou na sentença:
[...] ratificou a dinâmica retratada na denúncia. Para tanto, detalhou que
sua
mora com sua mãe no Ouro Preto e que tomou conhecimento
filha/vítima
dos fatos através de sua mãe. Em conversa com a ofendida, deu detalhes da
revelação praticada pela adolescente. Ao mencionar os episódios, a revelação
aconteceu logo depois da ultima abordagem. A adolescente revelou que
estava na lanchonete de sua propriedade e pediu que a vítima perguntasse ao
acusado o que gostaria de lanchar, e esse havia respondido “eu quero uma
torta, mas primeiro quero comer você”. Ato contínuo, procurou o acusado e
lhe perguntou sobre o ocorrido, circunstância em que o réu respondeu que
teria dito de brincadeira. Ainda sobre a revelação da vítima, ela havia contado
que o réu já tinha beijado-a, empurrado-a na . Nessacama e tocado nos em
seus seios, e que os abusos começaram quando tinha sete anos situação, a
vítima teria especificado que os toques teriam sido por cima da roupa e que o
réu, por vezes portava-se nu para a vítima. Destacou que o réu teria a
abordado na casa da avó e sempre quando estavam à sós. Outrossim,
desconhece abordagens do réu praticados contra a vítima na piscina, mas
especificou que a vítima não conversou com ela sobre o fatos, apenas que
soube pela revelação para terceiros. [...].
13. Por outro lado, o apelante suscita a ausência de provas de autoria e
materialidade delitivas, indicando que possuía animosidade com a família da
Documento eletrônico VDA56695316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8f787c50-98d9-430c-9023-04f2a57ed8f8

vítima por causa de terrenos; todavia, vale-se unicamente do seu depoimento
para tanto. Evidencia- se, portanto, que a versão do acusado acha-se isolada
nos autos.
14. Na verdade, depreendem-se dos autos as provas da materialidade e
autoria do crime de estupro de vulnerável, porquanto além do depoimento da
vítima possuir especial relevância nestes casos, ele revestido de um relato
firme e revelador do sofrimento a que foi submetida, para além foi
corroborado pela prova colhida judicialmente sob o crivo do contraditório,
merecendo destaque a fundamentação constante na sentença:
[...] Merece destaque, inicialmente, que embora o depoimento da vítima
apresente alguma divergência periférica e natural em decorrência da idade e
tempo decorrido sobre a ordem cronológica dos inúmeros atos libidinosos
sofridos, e a quantidade precisa de vezes em que ocorreram, vale destacar que
a criança foi firme e linear sobre a elementar do tipo penal, descrevendo os
vários abusos sofridos e sobre o período de tempo que se sucederam.
Também, destaco que ao analisarmos conjuntamente os depoimentos da
vítima e das testemunhas, é possível verificar uma narrativa coesa e rica em
detalhes, coerente com a dinâmica apresentada pelas testemunhas, e
convergente com os detalhes apresentados pela Verifica-se, em linhas gerais,
que a autoria do delito, ao contrário do que sustenta avítima. defesa, está
bastante nítida nos relatos prestados. Assim, restou demonstrado que o
acusado, num intervalo de tempo de cinco anos, nos períodos em que ficava à
sós coma vítima ou quando tinha oportunidade de agir sorrateiramente,
enquanto a ofendida tinha entre 07 (sete) e 13(treze) anos, aproveitava-se das
janelas de oportunidade para satisfazer sua lascívia, praticando atos
libidinosos consistentes em toques lascivos, bem como contemplação lasciva,
valendo-se da condição de vulnerável da ofendida [...].
(...)
Com efeito, a Corte a quo compreendeu, a partir do contexto probatório
dos autos, que a conduta praticada se enquadra nos arts. 217-A
71 e 226, II,
c/c
ambos do Código Penal, em exame às provas produzidas, destacando que: "14. Na
verdade, depreendem-se dos autos as provas da materialidade e autoria do crime de
estupro de vulnerável, porquanto além do depoimento da vítima possuir especial
relevância nestes casos, ele revestido de um relato firme e revelador do sofrimento a
que foi submetida, para além foi corroborado pela prova colhida judicialmente sob o
crivo do contraditório".
Apontou, ainda, que "restou demonstrado que o acusado, num intervalo de tempo
de cinco anos, nos períodos em que ficava à sós coma vítima ou quando tinha
oportunidade de agir sorrateiramente, enquanto a ofendida tinha entre 07 (sete) e 13
(treze) anos, aproveitava-se das janelas de oportunidade para satisfazer sua lascívia,
praticando atos libidinosos consistentes em toques lascivos, bem como
contemplação lasciva, valendo-se da condição de vulnerável da ofendida [...].
Desse modo, alterar as conclusões fundamentadas feitas pelo Tribunal de Justiça
demandaria necessário e aprofundado reexame de fatos e provas, providência
incompatível pela via do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido: [...]
No tocante à questionada dosimetria da pena, o Tribunal de origem, com esteio
nas provas dos autos, manteve a negativação da vetorial consequências do delito, ao
assim destacar, in verbis: "20. Quanto às consequências do delito, saliente-se, na
espécie, o profundo abalo psicológico sofrido pela vítima, somado a privação do
convívio familiar em razão dos abusos sofridos (vide AgRg no HC
j.
497.267/RS,
." (fl. 249), motivação suficiente a exasperar a pena-base, nos termos
23/06/2020)
em queprocedido pela origem.
Nesse viés, o entendimento do Tribunal encontra-se em sintonia com aa quo
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o abalo
psicológico da vítima constitui motivação idônea ao aumento da pena-base, atraindo
a incidência da
.
Súmula 83/STJ
A propósito: [...]

Documento eletrônico VDA56695316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8f787c50-98d9-430c-9023-04f2a57ed8f8

Conforme antecipado, nas razões do agravo regimental, são reiterados os argumentos
expostos na petição do recurso especial, pleiteando-se a absolvição do recorrente, ante a alegada
fragilidade probatória, e a redução da pena, tendo em vista a fundamentação inidônea e genérica
para avaliação negativa das consequências do crime.
Ocorre que “O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
” (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
06/02/2024,
26/02/2024)
Na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, a superação do óbice da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não bastando a
mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou dos fatos incontroversos
contidos no acórdão impugnado ou o correto enquadramento jurídico destes.
Convém destacar que, inobstante o recorrente alegue que as declarações da vítima
não são corroboradas por outras provas, constou na sentença que “ao analisarmos
conjuntamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, é possível verificar uma narrativa
coesa e rica em detalhes, coerente com a dinâmica apresentada pelas testemunhas, e
” (fl. 155) e que “
convergente com os detalhes apresentados pela vítima
há simetria nos detalhes
pela ofendida e por sua genitora (fls. 156-157).
apresentados”
Assim, nos termos da decisão agravada, a reversão da conclusão das instâncias
ordinárias, para se chegar à absolvição por falta de provas, demandaria aprofundado
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência das
provas para a condenação, destacando a relevância do depoimento da vítima,
corroborado por laudo pericial e outros elementos probatórios. A jurisprudência do
STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, quando
em consonância com os demais elementos dos autos.
6. A análise do pedido de absolvição por insuficiência de provas demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
7. Não é cabível agravo em recurso especial contra decisão que, com fulcro no
I, "b", do
, nega seguimento ao recurso especial, uma vez que é
art. 1030,
CPC/2015
de competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno,
decidir sobre a alegação de suposto equívoco na aplicação de precedente
representativo da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp
2737290 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
01/04/2025,
08/04/2025)

Por fim, reforço que o abalo psicológico da vítima constitui motivação idônea ao
aumento da pena-base, “sendo desnecessário laudo psicológico específico quando outros
” (AgRg no REsp 2209296 / MG, relator Ministro
elementos probatórios são suficientes
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
19/8/2025,
27/8/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 8f787c50-98d9-430c-9023-04f2a57ed8f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154765-4
AREsp 2.924.706 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 81610058920228020001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A L DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551520950<209<41@
2025/0154765-4 - AREsp 2924706 Petição : 2025/0065877-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:25:27
Código de Controle do Documento: 70FC4688-3BB3-4B42-A029-47C5FA9817A1